Tribunal: STF
Processo: Rcl 69932
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE QUINQUÊNIO, GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CELETISTAS. REGRAS DO REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E FUNDADA NA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE SERVIDORES CELETISTAS E ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000989-23.2021.5.02.0373, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501, bem como de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 37.



    Narra a parte reclamante ter sido condenada, na origem, ao pagamento de férias em dobro à ora beneficiária, com fundamento na Súmula 450 do TST. Relata, ainda, que o Tribunal reclamado manteve acórdão que reconheceu a extensão de direitos restritos a servidores estatutários a empregados públicos com fundamento no princípio da isonomia. 



    Argumenta, nesse sentido, ter o acórdão reclamado afrontado entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 501, que declarou inconstitucional a Súmula 450 do TST, bem como ofendido o enunciado da Súmula Vinculante 37, que impede a concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário sob o fundamento da isonomia. 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para “cassar a extensão de direitos restritos a servidores estatutários, quinquênio e sexta parte, a empregados públicos CLT, com fundamento na igualdade salarial”. Pugna ainda pela “nulidade do capítulo do acórdão que condena o Município ao pagamento de Dobra de férias com base na súmula 450 do TST” (doc. 1, p. 18).



    A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação, apontando a ausência de estrita aderência com os paradigmas apontados como violados, na medida em que o acórdão reclamado não adentrou ao mérito da controvérsia, tendo os recursos sido “indeferidos com base na ausência de requisitos processuais” (doc. 19, p. 8). Em relação à Súmula Vinculante 37, aponta que a Lei Complementar Municipal 82/2011 estabeleceu a unificação das categorias que prevê a equivalência de direitos entre servidores estatutários e celetistas, o que evidencia a ausência de estrita aderência entre a controvérsia posta nos autos e o paradigma. No tocante à ADPF 501, ressalta que a decisão publicada pelo Tribunal Regional ocorreu antes da conclusão do paradigma, razão pela qual a reclamação seria improcedente. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 30, p. 1): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF E DESRESPEITO À ADPF 501/SC. SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DE FÉRIAS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Reclamação em que se discute a possibilidade de: (i) concessão pelo Poder Judiciário de benefícios previstos por lei a servidores estatutários a empregado público, com fundamento no princípio constitucional da isonomia; (ii) aplicação da sanção de pagamento em dobro das férias com base no enunciado n. 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho e art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. 2. A autoridade reclamada, ao conceder benefícios previstos na legislação municipal exclusivamente aos servidores estatutários a empregado público, sem respaldo legal, com base no princípio da isonomia, infringiu o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula Vinculante n.º 37. 3. No que concerne ao pagamento de férias em dobro, a Corte Trabalhista adotou posição divergente em relação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme deliberado na ADPF 501/SC. Na referida decisão, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 450 do Tribunal Superior do Trabalho e invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, fundamentadas na mencionada súmula, impuseram a sanção de pagamento em dobro das férias com base no artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. — Parecer pela procedência do pedido.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, na qual esta Corte julgou procedentes os pedidos para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). Eis a ementa do acórdão: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal reclamado manteve a condenação à dobra do pagamento relativo às férias do autor da ação, na origem, com fundamento na Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Ademais, verifica-se que a sanção do pagamento em dobro das férias que ultrapassaram o prazo do art. 145 da CLT foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no caso concreto, mesmo diante da ausência do trânsito em julgado das decisões anteriores. Impende destacar, por oportuno, excerto do acórdão regional mantido pelo Tribunal reclamado (doc. 2, p. 1): 



    “FÉRIAS EM DOBRO. ARTS. 137 E 145 DA CLT. SÚMULA 450 DO C.TST. OVERRULING. O art. 145 da CLT estabelece que a remuneração das férias deverá ser feita até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. Caso esse prazo não seja observado, o pagamento dobrado é devido, conforme o entendimento consubstanciado na Súmula 450, do C. TST, que não sofreu o fenômeno da superação (overruling) expresso no artigo 8º § 2º da CLT, já que o dispositivo invocado, inserido pela Lei 13.467/2017, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do entendimento contido na Súmula 450, do C. TST, cuja prerrogativa é do Pleno do C.TST. Não bastasse, a referida súmula cuidou apenas de interpretar a disciplina das férias, sedimentando ser devido o pagamento da dobra também no caso de descumprimento do prazo legal tratado no art. 145 da CLT, justamente para que se atinja sua finalidade, entre outras, propiciar ao trabalhador usufruir de lazer. Recurso do reclamado a que se nega provimento”. (Grifei).



    Cito, no mesmo sentido, decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 64729, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/7/2024; Rcl 61.698, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2023; Rcl 58.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023; Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/3/2023; e Rcl 57.486, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 27/1/2023, esta última assim ementada: 



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Saliente-se, ademais, que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental paradigma não afasta a possibilidade de cassação do primeiro, visto que os recursos manejados contra ele foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes da ADPF em tela e que a determinação desta Suprema Corte fixou-se no sentido de “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado”. 



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 37 de seguinte teor:



    Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Entendo que razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isso porque o acórdão impugnado concedeu vantagens remuneratórias referentes ao quinquênio, à gratificação por tempo de serviço e à licença-prêmio a empregado público celetista, utilizando-se de dispositivo aplicável aos servidores municipais estatutários, ao fundamento de que a lei orgânica municipal trataria todos os servidores municipais indistintamente. É o que textualmente restou decidido pelo acórdão impugnado (doc. 2, p. 3): 



    “Assim, com a instituição do regime jurídico único estabelecido no art. 39 e convalidado pelo art. 124 da Constituição Federal, os servidores públicos passaram a ter tratamento isonômico, não mais se admitindo distinção entre os regimes de contratação.



    Além disso, o artigo 129, da Constituição do Estado de São Paulo, ao conceder os benefícios em exame ao servidor público estadual não fez distinção entre seus beneficiários, incluindo genericamente tanto o servidor estatutário quanto aquele contratado pelo regime instituído pela CLT.



    [...]



    Em conclusão, observo que as pretensões da autora encontram respaldo no artigo 8º, I, da LC 173/2020, que expressamente autoriza a concessão de vantagens e aumento de empregados públicos decorrente de determinação legal anterior à calamidade pública, como in casu”.



    Ao assim fazê-lo, atuou o órgão jurisdicional como se legislador fosse, em clara ofensa ao princípio da Separação de Poderes e ao verbete sumular invocado como paradigma. Nesse sentido, em casos análogos aos dos autos, já decidiram ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/01/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/12/2022). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo n° 1000989-23.2021.5.02.0373, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos pontos relativos i) à extensão indevida de direitos restritos a servidores estatutários a empregados públicos e ii) ao pagamento da remuneração das férias em dobro nos períodos que ultrapassaram o prazo do artigo 145 da CLT, para que sejam observados os critérios decididos, respectivamente, na Súmula Vinculante 37 e na ADPF 501. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente